Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711359-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO EMBARGADO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. DECISÃO A petição objeto do ID 20527282, apesar de nominada como embargos de declaração, não apontou qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material contra a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado interposto pela parte autora (ID 19692843), mas sim pedido de suspensão do feito em face da Reclamação interposta. Como a Reclamação foi rejeitada (ID 41283821), deve o feito retornar ao seu curso, cabendo à Secretaria da Turma certificar o trânsito em julgado e baixar os autos em definitivo à origem, porque inexistentes embargos de declaração pendentes de julgamento. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.